Tribunal: STF
Processo: Rcl 36503
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. 



    1.  O Procurador-Geral do Estado é parte legítima para impugnar decisão proferida em sede de representação de inconstitucionalidade estadual. Precedentes.



    2  Agravo interno provido.